Tribunal: TJBA
Processo: 8084775-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084775-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: CARLOS FERNANDES NEVES Advogado(s): IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DOS VALORES. TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao Pasep. A parte apelante sustenta que o termo inicial da prescrição seria a data em que foram juntados com a contestação os extratos e microfichas (25/9/2024), quando teria obtido ciência inequívoca dos desfalques, e não a data do saque realizado em 14/12/1989. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos alegados desfalques em conta individual vinculada ao Pasep, especificamente se: (i) corresponde à data do saque dos valores quando da aposentadoria; ou (ii) à data posterior em que a titular alega ter tomado ciência dos desfalques ao receber extratos detalhados. III. Razões de decidir 3. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150. 4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que ocorre quando o titular passa a ter o direito de sacar os valores depositados e efetivamente toma conhecimento do montante disponível. 5. No caso concreto, a ciência da lesão ocorreu quando do saque dos valores em 14/12/1989, momento em que a parte apelante tomou conhecimento do montante disponível em sua conta, caracterizando o termo inicial da prescrição conforme a teoria da actio nata. 6. A obtenção posterior de documentos detalhados (extratos e microfichas) não constitui novo marco inicial para contagem do prazo prescricional, pois a ciência da lesão – consubstanciada na percepção de valores inferiores aos esperados – já havia ocorrido anteriormente. 7. Considerando o prazo decenal contado a partir de 14/12/1989, a pretensão encontra-se prescrita, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 28/6/2024. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorre quando do saque dos valores, momento em que tem conhecimento do montante disponível em sua conta”. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1895936/TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro Herman Benjamin, S1 - Primeira Seção, DJe 21/9/2023 (Tema Repetitivo nº 1150); TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.500110-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 1/4/2025; TJSP, Apelação Cível 1045798-48.2024.8.26.0576, Relator: Alexandre Coelho, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), julgamento em 31/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8084775-51.2024.8.05.0001, sendo Apelante Carlos Fernandes Neves e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator